Tribunal: TJDFT
Processo: 0718186-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718186-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEOPETROS GEOVANI PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DETALHADOS REFERENTES A CONTRATO ANTERIOR À NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. 1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova pericial, se essa se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide. 2. Repele-se a tese de nulidade da execução, uma vez que a cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito constitui título executivo e possui aptidão para embasar ação executiva, em razão da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela consubstanciada, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 784, XII, do CPC, se mostrando desnecessária a juntada de planilha com a evolução dos débitos anteriores extintos pela sua quitação por força da novação. Precedentes. 3. No vertente caso, inexiste impugnação objetiva das cláusulas contratuais, com o apontamento de discussão sobre fato controvertido e relevante que pudesse provocar eventual modificação dos encargos regularmente estipulados pelas partes, razão pela qual devem ser aplicadas as normas e critérios de correção inerentes à cédula de crédito bancário executada. 4. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 369, 371, 373, inciso I, 798, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 28, §2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, para demonstrar o apontado excesso de execução, implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 369, 371, 373, inciso I, 798, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 28, §2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos aludidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Verifica-se que o Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, pois não demonstrada a efetiva necessidade de produção de provas. Assim, rever o entendimento exposto no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AREsp 1685830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido: “A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e pericial esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório. (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Confira-se, ainda, o REsp 1395779/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012